Tribunal: STF
Processo: AI 634166
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
1.       Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausência no traslado de peças obrigatórias para a
   formação do agravo de instrumento, com aplicação das disposições
   previstas no § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
3.      Ainda que beneficiário da justiça gratuita é dever do
   agravante instruir o agravo com todas as peças necessárias ao seu
   conhecimento e zelar pela sua correta formação.
   Precedentes.
4.      Agravo regimental improvido.